Tribunal: TJSP
Processo: 2291499-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da impossibilidade de custeio das despesas processuais. Art. 99 do CPC. Súmula no 481 do STJ. Entidade social que é remunerada para prestar serviços. Irrelevância da não distribuição de lucros. Princípio da legalidade. Decisão mantida. Recurso improvido.